Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-03.2022.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000926-03.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[G. GENTIL DE SOUSA - CNPJ: 06.376.223/0001-34 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1000926-03.2022.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente:
Oi S/A

Parte Recorrida:
G. Gentil De Sousa - Me

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/04/2023

Ordem da pauta
: 81

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS -
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA SUSPENSÃO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - PARTE CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 632/2014 ANATEL - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA -

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM
R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c ação indenizatória, que
julgando procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação do serviço da demandada ao efetuar a suspensão indevida da linha telefônica da parte autora, mesmo sem débito a ser adimplido, e consequentemente, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

Condenou também a ré nas penas de litigância de má-fé, em sede de embargos de declaração, uma vez que estes foram opostos com a nítida função de reformar a sentença, com caráter meramente protelatório.

3.

A empresa recorrente requer a reforma da sentença, sustentando que não houve suspensão da linha no período trazido pela parte autora. Alega, ainda, estar amparada pelo exercício regular do seu direito e que as provas anexas aos autos são hábeis a comprovar as alegações trazidas, não havendo fato ensejador dos danos morais pleiteados, requerendo, ao final a improcedência dos pedidos iniciais.

4.

Quanto a preliminar sustentada pelo recorrente, de complexidade da causa capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais, não é de se acolher, uma vez que as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento do mérito.

5.

Dos autos se vê que a parte autora, ora recorrida, teve seus serviços de telefonia suspensos em 31 de janeiro de 2022, e que, em contato com a ré fora informada que a linha estava em reparos.

6.

Diante da afirmativa da consumidora de que houve a suspensão do serviço da linha fixa
(065) 3401-5551 em janeiro de 2022
, mesmo sem existir débito pendente de pagamento, cabia à Recorrente o ônus de demonstrar a regular prestação dos seus serviços.

7.

Sabe-se que a Resolução 632/2014 da ANATEL
dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Tal normativa, aplicável ao caso, prevê em que deve haver notificação prévia do consumidor acerca da suspensão dos serviços.

8.

Assim, conquanto a empresa alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou que, no período narrado pela consumidora, os serviços foram prestados de maneira ininterrupta, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

9.

Ademais, o próprio documento de Id. 156636701 demonstra que houve análise técnica fornecida pela ré na linha objeto desta lide, o que corrobora com os fatos trazidos na exordial.

10.

O fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Por fim, é de se manter a condenação de multa por litigância de má-fé, em razão da narrativa aplicada nos embargos de declaração, visto que a conduta da recorrente se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023